Tribunal: TJDFT
Processo: 0025518-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0025518-61.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE NOGUEIRA LOPES COELHO, EDUARDO NOGUEIRA LOPES COELHO, FELIPE MIRANDA MADRUGA, MEDLEY PRODUCOES, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME, R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, RLV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME EMBARGADO: ANA CAROLINA RABELO SOARES D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020 14:16:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator